Tribunal: TJMT
Processo: 1001268-68.2023.8.11.0007
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001268-68.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), ELISSANDRA GERMANN DA SILVA - CPF: 010.227.131-32 (APELADO), THIAGO DOS SANTOS SILVA - CPF: 014.437.721-78 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ODAIR JOSE FAEDO registrado(a) civilmente como ODAIR JOSE FAEDO - CPF: 020.202.989-10 (APELADO), ESPÓLIO DE ODAIR JOSE FAEDO registrado(a) civilmente como ODAIR JOSE FAEDO - CPF: 020.202.989-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ODAIR JOSE FAEDO (APELADO), ELISSANDRA GERMANN DA SILVA - CPF: 010.227.131-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ODAIR JOSE FAEDO (APELANTE), THIAGO DOS SANTOS SILVA - CPF: 014.437.721-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE ODAIR JOSE FAEDO registrado(a) civilmente como ODAIR JOSE FAEDO - CPF: 020.202.989-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
RECURSO ADESIVO
–
AÇÃO DE COBRANÇA C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR
ES
– ILEGITIMIDADE
AD CAUSAM
–
TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO SANEADORA –
MÉRITO –
ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – DESCABIMENTO – SÚMULA 609 DO STJ – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA MÁ-FÉ D
O
SEGURAD
O
– RISCO ASSUMIDO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA –
VENCIMENTO ANTECIPADO EM CASO DE MORT
E –
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
DA CLÁUSULA –
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO –

ASTREINTES –
PENALIDADE IMPOSTA APENAS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
CUMPRIMENTO TARDIO DA LIMINAR –
MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO –

RESTITUIÇÃO DA INDENIZAÇÃO REFERENTE AO SEGURO PRESTAMISTA PARA COBERTURA DO CHEQUE
ESPECIAL E CARTÃO DE CRÉDITO –
QUESTÃO NÃO QUESTIONADA – PRECLUSÃO –

RECURSO
DA SEGURADORA
PARCIALMENTE PROVIDO
– SEGURO DO ESPÓLIO DESPROVIDO
.

1.

Não há que se falar em ilegitimidade do espólio para pleitear o dano moral
por força do que dispõe a súmula 642 do STJ.

2.
A
s questões objeto da decisão saneadora não questionadas pela parte no momento oportuno encontra
m
-se
preclusa
s
.

3.
Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso dos autos (Súmula 609 do STJ).

4.
Em que pese insistir na alegação de má-fé d
o
segurad
o
/falecid
o
, se
o
apelante não realizou exames prévios para comprovar a doença preexistente,
tampouco preencheu a declaração de saúde,
não há como acolher a tese recursal pelo que, deve ser mantida a sentença que condenou solidariamente a seguradora e a instituição financeira a
o pagamento da indenização securitária para quitação das Cédulas Crédito vinculadas
.

5.
A simples negativa d
a
seguradora na esfera administrativa em proceder ao pagamento de indenização securitária não caracteriza dano moral indenizável, especialmente quando devidamente justificada a negativa.

6.
A cláusula resolutiva de vencimento antecipado da dívida em ca
so de falecimento
prevista nas Cédulas de Crédito não
se caracteriza como abusiva ou ilegal
, conforme artigo 474 da Código Civil
.

7.
A condenação ao pagamento da multa pelo descumprimento da tutela de urgência deve
recair apenas à instituição financeira por ter sido dirigida exclusivamente a ela a determinação judicial
por ela cumprida tardiamente.

8
.
Não há que se falar em majoração das
astreintes
imposta à instituição financeira pelo
cumprimento tardio da liminar
quando o
quantum fixado
pelo juízo
a quo

fo
r adequado
à
hipótese.

9. Recurso da seguradora provido parcialmente. Recurso da parte autora
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por
ICATU SEGUROS S/A
e
Recurso Adesivo interposto pelo
ESPÓLIO DE ODAIR JOSE FAEDO
contra a sentença proferida
nos autos d
a
Ação de Cobrança c/c Declaração de Nulidade de Cláusula Contratual
ajuizada p
el
o
ESPÓLIO DE ODAIR JOSE FAEDO

em face de
ICATU SEGUROS S/A
e
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT
,
a qual julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na inicial
nos termos do dispositivo abaixo transcrito
(ID
209285708
):

“[...] DECLARAR A VALIDADE das apólices de seguros na modalidade prestamista para cobertura de saldos devedores dos financiamentos em caso de morte natural ou acidental (Apólices n.o 98000090 e 7700091, Processo SUSEP no 15414.902043/2019-55). Em consequência, CONDENO as requeridas ao pagamento dos respectivos prêmios, para a quitação dos contratos de crédito: Contrato no C01333274-7, C01333570-3, C11334884-0 e C11335083-6 segurados. Ainda, CONDENO as requeridas ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à título de danos morais, corrigidos pelo INPC, desde a presente data e juros moratórios de 1% ao mês, desde a data da citação. RATIFICO também a CONDENAÇÃO das requeridas ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão da mora no cumprimento da decisão liminar.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. [...].”

RECURSO DA SEGURADORA -
ICATU SEGUROS S/A

Em suas razões recursais (ID
209285710
), a seguradora alega
, preliminarmente, a ilegitimidade ativa
do espólio
para pleitear indenização por danos morais.

No mérito,
pretende a seguradora a reforma integral da sentença
,
ao argumento de que
houve a perfeita anuência as cláusulas contratuais
, tendo o próprio segurado preenchido os contratos firmados por ele
junto
a seguradora, sendo observado
de forma perfeita o dever de informação.

Afirma ter ocorrido a perfeita contratação do seguro
, tendo o segurado cientificado e anuído
com
todas as condições negociais, especialmente as cláusulas limitativas de direito
,
tendo conhecimento de que declarações inexatas ou omissões que p
udessem

influenciar
na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio provocariam a perda do direito à
garantia do seguro.

Aduz que diferentemente do que afirmou o juízo condutor do feito
,
já era de praxe do segurado proceder a contratação da modalidade seguro prestamista para assegurar seus empréstimos
, de forma presencial junto ao gerente da instituição financeira estipulante, tendo o segurado
realizado de próprio punho o preenchimento e a assinatura de todos os documentos vinculados à formalização do negócio.

Esclarece ser de conhecimento que
,
para a formalização dos contratos de seguro
,
deve ser preenchida e assinada pelo segurado a Declaração de Saúde para fins de análise d
e
r
iscos, coberturas e valores de prêmios a serem pagos mensalmente pelo contratante.

Defende que a condenação da seguradora em razão da suposta ausência de informação quanto às condições contratuais ao segurado é inadequada, pois a ciência sobre as condições contratuais é sempre dada pela estipulante, especialmente no caso de seguro prestamista, mediante o aceite das condições contratadas pela estipulante à luz do que dispõe o Tema 1112 do STJ.

Alega
ainda que o segurado
agiu de má-fé porque no momento da contratação do
s
seguro
s
, ocorrida em
09/10/2020 e 05/10/2021
,
já tinha conhecimento do
diagnóstico de
câncer
,
enfermidade constatada em 2017
, o que foi omitido
, e
de acordo com a certidão de óbito
,
a doença que provocou a morte do segurado foi a mesma diagnosticada no ano de 2017
,
o que demonstra a existência de doença pré-existente à contratação do seguro,
omitida no momento da contratação,
o que levou
à
recusa de quitação dos contratos em razão
da perda do direito à garantia do seguro.

Sustenta ainda a inexistência de dano moral indenizável
tendo em vista que a recursa d
e quitação dos financiamentos não foi indevida
,
tendo em vista a existência de doença pré-existente
, além de que tal conduta não trouxe angústia e sofrimento
do
s
herdeiros, tampouco agravou a situação sofrida pela perda do ente querido
,
já que devidamente notificados pela seguradora do motivo da negativa de cobertura.

Prossegue defendendo a impossibilidade de condenação ao pagamento de indenização por danos morais
em razão da ausência de legitimidade ativa do espólio para pleitear tal direito, somado ao fato de que
a ausência de informação obrigatória no momento da contratação partiu exclusivamente do falecido
que omitiu a existência de doença grave
, o que torna legítima a recusa da seguradora já que agiu
no exercício regular do seu direito
.

Menciona ainda a impossibilidade de manutenção da multa por descumprimento da obrigação de fazer
estabelecida na
d
ecisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora
,
já que
tal obrigação foi direcionada exclusivamente a instituição financeira
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT
.

Cita
que também não há que se falar em descumprimento por parte da seguradora
tendo em vista que não possuía poder de gestão para o seu cumprimento, até porque
,
não
promoveu qualquer
cobrança em face do segurado falecido, além de ter sido cumprida a obrigação
, inexistindo motivos que justifiquem a aplicação de tal penalidade, ainda mais em valor
tão
elevado
como determinado na sentença recorrida.

Ao final
,

prequestiona
a matéria.

Sob tais argumentos
,
requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para que
a demanda seja julgada improcedente, afastando-se a obrigação de quitação dos contratos pela seguradora
,
em razão da perda do dire
ito pel
o segurado
, afastando-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
e a multa imposta pelo descumprimento da obrigação de fazer
.

Subsidiariamente, requer
que em caso de eventual manutenção da condenação
,
seja a cobertura limitada à quitação do saldo devedor dos contratos celebrados entre a instituição financeira e o
de cujus
,
no limite do capital seguradora, que corresponde ao saldo devedor do empréstimo.

Sendo mantida a multa por descumprimento
,
seja ela reduzida para o valor
máximo de um salário-mínimo.

Ainda, sendo mantida a condenação
ao pagamento de indenização por dano moral
,

seja ela reduzida para o montante de um salário-mínimo.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(ID
209285717
).

RECURSO DA
PARTE AUTORA
-
ESPÓLIO DE ODAIR JOS
É
FAEDO

A parte autora também interpôs recurso de apelação no movimento de ID 209285716, alegando, preliminarmente,
a inexistência de
trânsito em julgado da decisão saneador
a.

No mérito, requer o provimento do recurso para que a
s

astreintes
seja majorada para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
tendo em vista o descumprimento das rés
,

já que após a intimação acerca do deferimento da tutela de urgência
,
deixaram de cumprir a determinação judicial
de forma integral, pois deveriam ter suspendido a exigibilidade dos
contratos
,
se abstendo de cobrar os herdeiros ou avalistas, bem como se abstendo de negativar o nome de qualquer um deles.

Assevera
que contrariando a determinação judicial
,
a instituição
financeira
permaneceu cobrando os herdeiros e os avalistas,
mesmo após decorrido 70 (setenta) dias da intimação, tendo em vista a alegação da requerida de que cumpriu a determinação liminar de forma tardia
, porém
,
as cobranças continuam até a presente data.

Defende ainda que
os critérios para fixação da multa utilizados pelo juízo
singular
não alcançam a
finalidade prevista na norma legal, pois a obrigação principal ultrapassa a quantia de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais)
, além de que as requeridas tiveram tempo
mais do que suficiente para adotar as medidas adequadas, mas intencionalmente
não fizeram, devendo assim ser majorada a multa para que ela alcanc
e
seu objetivo
já que o valor fixado se mostra irrisório.

Requer ainda o provimento do recurso para que seja determinada a restituição da quantia de R$ 68.686,32 (sessenta e oito mil seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos)
pagos pela seguradora à instituição financeira
referente ao seguro de apólice de no 77000088,
para cobrir as parcelas vencidas após o falecimento do titular com relação
à
s cédulas de crédito bancário.

Pontua que
referido seguro tinha como finalidade única e exclusiva cobrir as dívidas relativas ao cartão de crédito e cheque especial
, até o limite do cartão de crédito, devendo o saldo remanescente ser repassado aos herdeiros e não ser utilizado
para cobrir as parcelas relativas aos contratos de crédito bancário vencidas após o falecimento do titular
, pois
a quitação dos financiamentos rurais estava

coberta
pelos seguros prestamistas.

Defende ainda a necessidade de alteração do valor da causa com a consequente complementação do preparo
pelas requeridas
, ao
argumento de que
tratando-se de ação de cobrança de prêmio de seguro prestamista
,
o valor da causa deve refletir o proveito econômico
perseguido que no caso dos autos compreende a soma de todos os prêmios de seguro, somado ao valor arbitrado a título de danos morais e restituição do valor
indevidamente liberado pela seguradora à instituição financeira.

No mérito, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a abusividade nas cláusulas com vencimento antecipado por morte
, pois tratando-se de contrato de adesão
à luz do CDC as cláusulas abusivas devem ser consideradas nulas.

Requer a majoração da indenização por danos morais
,

ao argumento de que o juízo condutor do feito não levou em consideração a conduta abusiva e arbitrária cometidas pelas requeridas e a capacidade
econômica delas frente aos apelantes, pois a manutenção do valor arbitrado pelo juízo singular não cumprirá seu
caráter
pedagógico e punitivo.

Pretende ainda a majoração dos honorários de sucumbência para 20%
do valor da causa, o qual de
v
e ser refletir a soma
dos seguros contratados, além do valor da indenização por danos morais e o valor da restituição perseguida.

Assim, requer o provimento do recurso
para que seja
a
colhido o pe
d
ido de majoração das astreintes, o pedido de restituição do prêmio indevidamente usado, o pedido de reconhecimento
da abusividade das cláusulas que determinam o vencimento antecipado da dívida em caso de morte,
o pedido de
majoração da indenização por dano moral
, o pedido de alteração do valor da causa, o pedido de majoração dos honorários de sucumbência e o pedido de intimação da
s

requeridas
para que realize
m
a complementação
das custas e
do preparo
recursal
.

Contrarrazões apresentadas pela seguradora do ID
209285722
requerendo o desprovimento do recurso
, bem como a fixação dos
honorários por arbitramento no § 8o do artigo 85 do CPC/15
e o prequestionamento
.

No ID
209285724
a instituição financeira também
apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso e alternativamente, a fixação dos honorários
por arbitramento, nos termos do § 8o do artigo 85 do CPC/15, além de
prequestionar

a matéria.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o autor
ESPÓLIO DE ODAIR JOSE FAEDO
ajuiz
ou
a presente
Ação de Cobrança c/c Declaração de Nulidade de Cláusula Contratual
em face de
ICATU SEGUROS S/A
e
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT
,
aduzindo, em síntese, que tiveram negado o pedido administrativo para recebimento da indenização securitária
devida
pelo falecimento
do segurado
, sob o argumento de que
ele
deixou de informar que era portador de doença pré-existente quando da contratação do
s
seguro
s
prestamistas
,
somado ao fato de que
a seguradora liberou
indevidamente
à instituição financeira a quantia de R$ 68.686,32 (sessenta e oito reais seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos) referente
à
indenização securitária destinada a quitação do saldo devedor do cartão de cr
é
dito e limite de cheque especial
,
motivo
pelo qual ingressaram com a presente demanda.

Na inicial (ID
209284652
) alegaram que
ODAIR JOSÉ FAEDO
, falecido em 20/07/2022, contratou seguro na
modalidade

prestamista para cobertura de eventual saldo

devedor
re
ferente
aos contratos de crédito de no C01333274-7; C01333570-3; C11334884-0 e C11335083-6
,
em caso de morte natural ou acidental
.

Afirmaram que o sinistro foi devidamente regulado pela seguradora, conforme processo de no 20220803, no entanto, houve a recusa quanto
à
quitação dos contratos
C01333274-7; C01333570-3; C11334884-0 e C11335083-6
ao argumento de que o segurado era portador de doença preexistente
.

Após o regular tr
â
mite processual com a realização da fase de instrução com a oitiva d
a inventariante e da testemunha Inês Aparecida de Paiva, bem como apresentação de memoriais finais, sobreveio a sentença de procedência
.

Inconformados recorrem o
ESPÓLIO DE ODAIR JOSE FAEDO
e a seguradora
ICATU SEGUROS S/A,
ora apelantes.

Pois bem.

PRELIMINAR –
ILEGITIMIDADE
AD CAUSAM
DO ESPÓLIO

D
efende a seguradora a ilegitimidade
ad causam
do espólio
para pleitear o recebimento de indenização por dano moral
.

Todavia
,
o espólio possui legitimidade concorrente para requerer a condenação das requeridas ao pagamento da indenização por danos morais decorrente das cláusulas contratuais supostamente abusivas no que se refere ao vencimento antecipado das dívidas em caso de falecimento, bem como em razão da cobrança indevida após o óbito do segurado, tendo em vista a existência de seguro prestamista.

Isso porque, havendo prejuízo ao
de cujus
em razão da conduta praticada pelas requeridas
,
caberia ao espólio
,
de forma concorrente
,
a legitimidade para perseguir tal crédito haja vista tratar-se de um direito transmitido aos herdeiros com a morte daquele que seria o seu titular.

Aliás, nesse caso é o entendimento do STJ, vejamos:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO MORAL. FALECIMENTO DO TITULAR.

TRANSMISSIBILIDADE.

ENTENDIMENTO

JURISPRUDENCIAL

CONSOLIDADO. ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ/. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A posição atual e dominante que vigora nesta Corte é no sentido de que, embora a violação moral atinja apenas o plexo de direitos subjetivos da vítima, o direito à respectiva indenização transmite-se com o falecimento do titular do direito, possuindo o espólio ou os herdeiros legitimidade ativa ad causam para ajuizar ação indenizatória por danos morais, em virtude da ofensa moral suportada pelo falecido (
AgRg
nos
EREsp
n. 978.651/SP, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 15/12/2010,
DJe
de 10/2/2011). Súmula 83/STJ.

2. O entendimento do STJ é pacífico no sentido de que o valor estabelecido a título de indenização por danos morais apenas pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade. Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(
AgInt
no
AREsp
n. 995.955/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023,
DJe
de 30/6/2023.)

Assim,
rejeito a preliminar

arguida.
-

PRELIMINAR – DECISÃO SANEADORA

Co
nforme relatado defende o
ESPÓLIO DE ODAIR JOSE FAEDO
a possibilidade
de rediscussão da pretendida
restituição da indenização referente ao seguro prestamista para cobertura do cheque especial e cartão de crédito em razão da inocorrência do trânsito em julgado da decisão saneadora que indeferiu tal pedido.

Ocorre que
a parte apelante deixou de manifestar sua irresignação com relação ao indeferimento de
sse
pedido no momento oportuno, qual seja,
quando da intimação da decisão saneadora
, o que levou à ocorrência da preclusão temporal.

Isso porque, devidamente intimada da decisão que
indeferiu a pretendida restituição e fixou os pontos controvertidos
,
a parte apelante manteve-se inerte
durante o transcurso do prazo legal.

Assim, não há como acolher a irresignação da apelante com relação a este ponto, pois decorrido o prazo
previsto no § 1o do artigo 357 do CPC/15 a decisão torna-se estável.

“Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

[...]

§ 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. [...].”

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRECLUSÃO – COISA JULGADA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – DANOS MORAIS – “ULTRA PETITA” - LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO VALOR PLEITEADO NA INICIAL – RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS – LIMITES DA HERANÇA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1.
Extrai-se dos autos que a questão referente à ilegitimidade passiva restou decidida por ocasião da decisão saneadora, sendo que de tal decisão nenhuma das partes interpôs qualquer recurso, operando-se, portanto, a preclusão, que resulta na impossibilidade de rediscussão da matéria.
2. Com efeito, tal discussão, já se encontra abarcada pela coisa julgada, sendo defeso a reanálise das matérias já decididas no processo, sob pena de malferir a estabilidade processual, operando-se, portanto, a preclusão (inclusive a “pro
judicato
”), que tem por finalidade preservar a ordem jurídica e a segurança jurídica. 3. O artigo 141 do Código de Processo Civil impõe ao Juiz decidir a lide nos limites em que foi proposta, ao tempo em que o artigo 460, do mesmo diploma processual, veda a prolação de decisão além (ultra petita), fora (extra petita) ou aquém do pedido (citra petita); tudo em observância ao Princípio da Congruência ou da Correlação, que impõe, ao magistrado, a estrita observância ao pedido formulado pela parte autora.

4. Logo, no caso, o pedido do autor foi para que a parte requerida fosse condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), razão pela qual, nestes autos, fica a condenação subordinada ao valor
pleiteado. 5. Por fim, tendo em vista que o réu Lourenço Domingos Moraes faleceu no curso da demanda, tem-se que é o patrimônio deixado por ele quem responde pela condenação a ele imposta nesta autos, de modo que as herdeiras/sucessoras processuais respondem pela dívida até o limite da herança, nos termos dos artigos 1.792 e 1.997, ambos do Código Civil e artigo 796 do Código de Processo Civil.”
(N.U 0026843-18.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 11/09/2024).
(
g.n
.).

Assim, não há como acolher a irresignação da parte apelante, pois a questão encontra-se acobertada pela
preclusão
.-

MÉRITO

DOENÇA PRÉ-EXISTENTE

Tendo em vista que o
s
contrato
s
em questão est
ão
incluído
s
no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o Código de Defesa do Consumidor
,
em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3o, §2o, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável aoconsumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Partindo dessa premissa, a discussão cinge-se na negativa de cobertura do seguro em razão da suposta omissão do segurado quanto à doença preexistente quando da contratação.

Com efeito, o artigo 766 do Código Civil estabelece que
"se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas
ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido".

Ocorre que, na hipótese dos autos, não há nada que permita concluir que, ao tempo da assinatura do contrato,
o
segurad
o
, por má-fé ou qualquer outra intenção, tivesse omitido informação ou feito declaração não verdadeira que pudesse levar a seguradora a rejeitar o contrato.

Desta forma, não se pressupõe a má-fé, que deve ser plenamente provada, ônus do qual as apelantes não se desincumbiram.

Isso
porque,
extrai-se da íntegra do processo de sinistro que
os únicos documentos que comprovam ter sido o segurado diagnosticado com câncer de cólon
são datados d
o ano de 2022
, conforme imagens
ilustrativas
abaixo colacionadas (ID 209285664
– fls. 09/
11
).

E
xtrai-se
ainda
do acervo probatório
que o segurado gozava de saúde nos anos anteriores a 2022, pois encontrava-se
exercendo sua atividade profissional como pequeno produtor rural, além de ter sido pai entre os anos de 2017 e 2021, conforme certidão de nascimento das crianças aporta
das aos autos no movimento de ID 209284656.

Além disso, restou comprovado nos autos que a declaração de saúde não foi preenchida pelo segurado
,
o que afasta a alegação da seguradora de que ao informar seu estado de saúde
,
o segurado teria omitido o seu diagnóstico de câncer de colón, conforme perícia grafotécnica realizada no documento denominado “Questionário Prestamista Operação de Crédito Declaração Pessoal de Saúde e Atividades” (ID 209285680; 209285682; 209285684 e; 209285686).

Importante ainda mencionar que durante a instrução processual
,
a testemunha
INÊS APARECIDA DE PAIVA,
codevedora
, afirmou em seu depoimento que os contratos
de seguro
eram
firmados

juntamente com os contratos de financiamento, como verdadeira venda casada, somado ao fato de que a própria gerente da instituição financeira trazia os
documentos
todos preench
idos,
conforme consignado na sentença pelo juízo condutor do feito, vejamos (ID 209285708).

“[...] Doutro lado, quanto aos seguros prestamistas e às declarações de saúde que os acompanharam, as requeridas não se desincumbiram de seu ônus probatório quanto à prestação de informação clara e objetiva ao de cujus sobre os questionamentos feitos, bem como se efetivamente as assinaturas e preenchimentos foram lançados de próprio punho pelo segurado.

Pelo contrário; a partir da oitiva da testemunha Inês Aparecida de Paiva,
co-devedora
nos contratos sob análise, restou
comprovado que os contratos de seguro de vida eram feitos juntamente com os contratos de financiamento, ou seja, através do procedimento denominado “venda casada”. Ademais, essa declarou que a própria gerente da conta bancária sempre trazia o contrato de seguro de vida e a declaração de saúde preenchidos, sendo que a depoente e o falecido somente assinavam. Também, declarou que era de conhecimento de todos, inclusive da gerente de conta bancária, que o sr. Odair estava doente, mas lutando contra o câncer e, mesmo assim, os contratos de seguro de vida sempre foram feitos, “praticamente de forma automática” pelo banco, como condição para a liberação dos financiamentos.

Logo, tem-se que não
houve
a comprovação de que as declarações de saúde foram assinadas pelo sr. Odair, nem que houve má-fé ou ocultação sobre a doença que o vitimou.

Assim, uma vez que a instituição bancária e respectiva seguradora aceitou realizar o seguro de vida, não exigiu exames sobre a condição de saúde do segurado e recebeu o pagamento pertinente, não pode se eximir de realizar o pagamento do prêmio para a quitação dos financiamentos (cédulas de crédito) a ele vinculados. [...].”

Desta forma, não
há
como acolher a irresignação da seguradora quanto
à
omissão do segurado acerca do seu real estado de saúde a época de contratação do seguro prestamista
a
caracterizar má
-fé
a justificar
a
perda do direito
.

Ademais, é firme a orientação no sentido de que, para fins de cobertura securitária, a seguradora não poderá invocar a alegação de
doença preexistente do segurado se, quando da celebração do referido contrato, dele não exigiu o prévio exame de saúde ou não logrou êxito em comprovar a existência de má-fé, conforme entendimento sumulado do STJ,
verbis
:

“Súmula 609-STJ:
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”

N
o mesmo
sentido é o entendimento deste Tribunal, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA – RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE À CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS – SÚMULA 609/STJ - RISCO ACERCA DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES NÃO INFORMADAS PELO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO ÍNFIMO AO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Não comprovada a má-fé do segurado quando da contratação do seguro saúde e, ainda, não exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação de doença pré-existente” (
AgRg
no
AREsp
177.250/MT).

Quanto ao dano moral à jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de reconhecer o direito dos segurados à indenização por danos morais quando há recusa injustificada da cobertura pela seguradora, porquanto, em suma, presumem-se os aborrecimentos, transtornos, angústia, alteração do bem-estar do segurado com a negativa indevida do pagamento da indenização pela seguradora.

Em sede de recursos especiais submetidos ao regime dos recursos repetitivos
( REsp
1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), a Corte Especial/STJ firmou as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC.”
(N.U 1000315-60.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023,
Publicado
no DJE 07/07/2023).

Nesse sentido, não pode a seguradora, após admitir o segurado, receber o prêmio pelo seguro contratado, deixar de proceder ao pagamento da indenização, notadamente porque não adotou as medidas necessárias para assegurar a real situação do contratante.

Há que se destacar ainda que na hipótese em que houver razoável sobrevida do segurado após a assinatura do contrato de seguro
,
a omissão acerca da existência de doença preexistente leva ao afastamento da má-fé,
conforme entendimento do STJ,
vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO. DOENÇA PREEXISTENTE. ESTADO DE SAÚDE PRECÁRIO. OMISSÃO NO PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO. MÁ-FÉ DO SEGURADO. SÚMULA No 609/STJ. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.

1. A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado (Súmula no 609/STJ).

2. Não é devido o pagamento de indenização decorrente de contrato de seguro de vida se, consoante o acervo fático soberanamente analisado pelo tribunal local, restar comprovado nos autos que o segurado silenciou sobre a doença preexistente de seu conhecimento e que o levou à morte, sendo clara a má-fé em sua conduta.

3. A descaracterização da má-fé do segurado ao fornecer intencionalmente informações inverídicas e incompletas à seguradora demanda o reexame de matéria fática, circunstância obstada pela Súmula no 7 desta Corte.

4. O entendimento jurisprudencial de que a má-fé do segurado que omitiu a doença preexistente estaria descaracterizada quando teve razoável sobrevida após a assinatura do contrato de seguro não se aplica na hipótese em que não apresentava razoável estado de saúde antes, durante e após a conclusão da avença, a exemplo das diversas ocorrências hospitalares existentes no período, devidamente especificadas em
histórico médico. A má-fé na conduta é reflexo da falta deliberada em informar a seguradora acerca da precariedade do estado de saúde, que, como cediço, é capaz de influir nos riscos e termos da contratação.

5. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
no REsp n. 1.873.848/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe
de 15/5/2024.)

Portanto,
a manutenção da sentença neste ponto é medida que se impõe
.

2
) DANOS MORAIS

Em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar, necessária a presença dos requisitos que autorizem tal reconhecimento, quais sejam: o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente.

Da análise detida dos autos, verifica-se que ao contrário do que alega a parte apelada, a negativa de pagamento da indenização securitária não configura ato ilícito, pois
a negativa de pagamento se deu em razão de que os documentos que instruíram o processo administrativo de sinistro comprovam que a morte do segurado
foi decorrente do câncer.

Ademais, não há demonstração de que a negativa na esfera administrativa tenha causado à parte apelada sofrimento extraordinário ou de excepcional intensidade de modo a repercutir diretamente na esfera da dignidade da vítima, motivo pelo qual não há configuração de ato ilícito a ensejar o dano moral indenizável.

Assim, diante da ausência de elementos mínimos a demonstrar que a negativa de pagamento da seguradora na esfera administrativa tenha causado à
parte
apelada violação aos seus direitos de
personalidade de modo a repercutir em sua dignidade, descabida a sua condenação.

Além disso, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu nos autos, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO PORDANOSMORAIS–SEGUROVIDA– PREVISÃO DE COBERTURA PARA DOENÇA GRAVE – SEGURADO ACOMETIDO POR NEOPLASIA DE TIREÓIDE –NEGATIVAPOR AUSÊNCIA DE METÁSTASE – LIMITAÇÃO CONTRATUAL QUE SE MOSTRA ABUSIVA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA –DANOMORAL– NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À luz da lei consumerista, possibilitar a cobertura para doença grave somente em casos de extrema gravidade já com a formação de metástase mostra-se abusiva, pois foge a própria natureza dosegurode resguardar, com um aporte financeiro, o contratante em um momento difícil davidaonde se encontra em quadro de saúde delicado.
O mero descumprimento contratual não geradanomoral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu na espécie
.”
(N.U 1002178-03.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira
Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022,
Publicado
no DJE 31/03/2022).
(
g.n
.).

Desta forma,
a sentença deve ser reformada
neste ponto para afastar
d
a condenação o pagamento da indenização por danos morais
imposta as requeridas
.

3
) MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA

Conforme relatado, requer a apelante
ICATU SEGURADORA S/A

seja afastada a obrigação ao pagamento de multa pelo cumprimento
tardio
da tutela de urgência consistente na determinação de suspensão das cobranças das parcelas
vencidas desde a data do óbito do segurado (20/07/2022) e das vincendas,
abstendo-se
de inscrever o espólio e seus avalistas nos órgãos de proteção ao crédito,
bem como que não realize a busca e apreensão do veículo objeto da do financiamento de no 11335083-6,
pois a decisão que a fixou limitou o cumprimento de tal obrigação apenas à
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT
, já que a seguradora não possui qualquer ingerência sobre as cobranças.

Assim, a
nalisando detidamente os autos, verifica-se que razão assiste à apelante.

Isso porque, extrai-se da decisão de ID
209284675
, proferida em
22/03/2023
, que o juízo condutor do feito concedeu a tutela de urgência para determinar que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT

procedesse
à
suspensão das
cobranças referente
à
s parcelas do financiamento vencidas desde a data do óbito do segurado (20/07/2022) e vincendas, além de se abster de inscrever
o espólio e seus avalistas nos órgãos de proteção ao crédito e não realizar a busca e apreensão do veículo objeto do financiamento de no
C
11335083-
6
.

Ocorre que
houve o
des
cumprimento da determinação judicial pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT
, como comprovado nos autos no ID
209285669
.

Após a prolação da decisão que aplicou o valor das astreintes em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) p
elo descumprimento da liminar (ID 209285669) haja vista a negativação do nome da avalista
INES APARECIDA DA SILVA,
a instituição financeira se manifestou nos autos
por meio de embargos de declaração
(ID 209285672)
alegando a ocorrência de omissão
,
a
o
argumento de que houve o
cumprimento tardio
da determinação judicial
,
requerendo a exclusão da multa
, o qual foi rejeitado (ID 209285688).

Portanto, há que ser excluído do dispositivo da sentença (ID
209285708
) a condenação ao pagamento da multa pelo descumprimento da tutela de urgência imposta à
ICATU SEGURADORA S/A
.

Assim, a sentença deve ser reformada neste ponto para condenar apenas
a

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT

ao pagamento da multa pelo descumprimento da tutela de urgência concedida na decisão de ID
209284675.

4
)
RESTITUIÇÃO DA INDENIZAÇÃO REFERENTE AO SEGURO PRESTAMISTA PARA COBERTURA DO CHEQUE ESPECIAL E CARTÃO DE CRÉDITO

No tocante
à

pretendida restituição dos valores referente
s
ao seguro prestamista para cobertura do cheque especial e cartão de crédito
,
razão não assiste à parte apelante.

Isso porque, tal questão foi objeto da decisão saneadora proferida em 07/08/2023
, a qual indeferiu o pedido tendo em vista que as apólices de seguro
prestamista
,
identificadas pelos no 117643943 e 117643946
, havia
m
sido contratada
s
pelo segurado com a finalidade especifica de
quitar limite de cheque especial, limite de cartão de crédito e cota de capital, conforme consignado na decisão
(ID 209285688).

Ocorre que a parte apelante deixou de manifestar seu inconformismo contra
o indeferi
mento
da pretendida restituição dos valores referente
s
ao seguro prestamista para cobertura do cheque especial e cartão de crédito no momento oportuno
,
o que levou
à

preclusão temporal
.

Assim, não há como acolher a irresignação da apelante com relação a este ponto, pois decorrido o prazo previsto no § 1o do artigo 357 do CPC/15 a decisão torna-se estável.

“Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

[...]

§ 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. [...].”

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRECLUSÃO – COISA JULGADA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – DANOS MORAIS – “ULTRA PETITA” - LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO VALOR PLEITEADO NA INICIAL – RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS – LIMITES
DA HERANÇA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1.
Extrai-se dos autos que a questão referente à ilegitimidade passiva restou decidida por ocasião da decisão saneadora, sendo que de tal decisão nenhuma das partes interpôs qualquer recurso, operando-se, portanto, a preclusão, que resulta na impossibilidade de rediscussão da matéria.
2. Com efeito, tal discussão, já se encontra abarcada pela coisa julgada, sendo defeso a reanálise das matérias já decididas no processo, sob pena de malferir a estabilidade processual, operando-se, portanto, a preclusão (inclusive a “pro
judicato
”), que tem por finalidade preservar a ordem jurídica e a segurança jurídica. 3. O artigo 141 do Código de Processo Civil impõe ao Juiz decidir a lide nos limites em que foi proposta, ao tempo em que o artigo 460, do mesmo diploma processual, veda a prolação de decisão além (ultra petita), fora (extra petita) ou aquém do pedido (citra petita); tudo em observância ao Princípio da Congruência ou da Correlação, que impõe, ao magistrado, a estrita observância ao pedido formulado pela parte autora. 4. Logo, no caso, o pedido do autor foi para que a parte requerida fosse condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), razão pela qual, nestes autos, fica a condenação subordinada ao valor pleiteado. 5. Por fim, tendo em vista que o réu Lourenço Domingos Moraes faleceu no curso da demanda, tem-se que é o patrimônio deixado por ele quem responde pela condenação a ele imposta nesta autos, de modo que as herdeiras/sucessoras processuais respondem pela dívida até o limite da herança, nos termos dos artigos 1.792 e 1.997, ambos do Código Civil e artigo 796 do Código de Processo Civil.”
(N.U 0026843-18.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 11/09/2024).
(
g.n
.).

Assim, não há como acolher a irresignação da parte apelante, motivo pelo qual
a manutenção da
sentença neste ponto
é medida que se impõe
.

4
) SALDO DE COTA CAPITAL

No que se refere
à
alegada cota capital
,
razão não assiste
à
parte apelante.

Isso porque, conforme documento juntado pela própria
parte autora
quando da distribuição da petição inicial
,
o falecido possuía um Capital Social no valor de R$ 21.134
,32
(vinte e um mil cento e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos), o qual foi
abatido

no título identificado pelo no C01333274-7
tendo em vista a existência de passivos junto à instituição financeira
(ID
209284660).

Para melhor esclarecer a questão
,
segue abaixo colacionada imagem dos documentos acima referidos (ID 209284660 e ID

Portanto,
a manutenção da sentença neste ponto é medida que se impõe
.

5
) ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS QUE ESTABELECEM O VENCIMENTO ANTECIPADO EM CASO DE FALECIMENTO DO SEGURADO

Como relatado, defende a parte apelante a

abusividade nas cláusulas com vencimento antecipado por morte.

No entanto, a previsão contratual de vencimento antecipado de dívida em caso de morte não configura abusividade
, pois decorrente do princípio da autonomia da vontade
da parte contratante
.

Além disso, o vencimento antecipado da dívida da dívida, previsto contratualmente, é uma faculdade do credor e não uma obrigatoriedade, de modo que pode se valer ou não de tal instrumento para cobrar seu crédito por inteiro antes do advento do termo ordinariamente avençado.

Ademais, o Código Civil prevê no artigo 333

as hipóteses em que o credor poderá exigir o pagamento da dívida de forma ant
ecipada, vejamos:

“Art. 333. Ao credor assistirá o direito de cobrar a dívida antes de vencido o prazo estipulado no contrato ou marcado neste Código:

I -
no
caso de falência do devedor, ou de concurso de credores;

II -
se
os bens, hipotecados ou empenhados, forem penhorados em execução por outro credor;

III - se cessarem, ou se se tornarem insuficientes, as garantias do débito, fidejussórias, ou reais, e o devedor, intimado, se negar a reforçá-las. “

Assim, não há como prosperar a irresignação da parte apelante.

Portanto,
mantenho inalterada a sentença neste ponto
.

6) VALOR DA CAUSA

Defende
a parte autora, ora apelante, que o valor da causa deve ser alterado
para que reflita o proveito econômico perseguido, o que corresponde a soma de todos os valores de seguro, devendo ser intimada a seguradora, também apelante, para que efetue a complementação d
o preparo recursal.

Analisando detidamente os autos
,
contata-se que razão não assiste à apelante, pois apesar de o valor da causa corresponder ao benefício econômico perseguido
,
a discussão travada nos autos se refere ao valor correspondente ao saldo devedor vinculado às Cédulas de Crédito
, pois o
seguro prestamista
se destina
à
quitação do saldo devedor existente
à
época do falecimento do segurado (ID 209284655; 209285652; 209285653 e 209285654).

Além disso,
houve a quitação de diversos valores pendentes como cartão de c
ré
dito, cheque especial
e cédula de crédito no 01333274-7
(
ID 209284657
)
.

Assim, conclui-se que o valor atribuído à causa deve corresponder ao montante do saldo devedor das cédulas de crédito existente
s

à
época do falecimento.

No entanto
, o valor atribuído à causa deveria ter sido impugnado pelas partes requeridas
em preliminar de contestação
ou corrigido de ofício pelo ju
iz condutor do feito quando do juízo de admissibilidade da petição inicial, motivo pelo qual n
ão tendo sido discutida tal questão no momento oportuno
,
operou-se a preclusão, conforme artigos 292 e 293, ambos do CPC/15.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C
CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA PARCIALMENTE ACOLHIDO – POSTERIOR ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo os artigos 292 e 293 do CPC, o valor atribuído à causa pode ser impugnado pela parte ré, ou, então, corrigido de ofício pelo juiz, desde que, em ambos os casos, sejam observados os marcos preclusivos previstos na lei processual. Realizado o juízo de admissibilidade da petição inicial, opera-se a preclusão
pro

judicato

( CPC
, art. 292, § 3o), pelo que não é dado ao magistrado, a partir de então, proceder à correção, de ofício, do valor da causa.”
(TJ-MT 10149395320218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 17/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2021).

Assim, não há como acolher a irresignação da parte apelante,
devendo ser mantida inalterada a sentença neste ponto
.

7
) PREQUESTIONAMENTO

Por fim, relativamente ao
prequestionamento
mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela
parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Com essas considerações,
dou

parcial provimento ao recurso
interpostos
pela
ICATU SEGURADORA S/A

para determinar que a condenação ao pagamento da multa pelo descumprimento da tutela de urgência recaia apenas sobre o
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT.

Ainda,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
ESPÓLIO DE ODAIR JOSE FAEDO.

Ainda, deixo de majorar os honorários recursais, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/15 por ausência dos requisitos ensejadores da majoração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024